Tribunal: TJPA
Processo: 0808952-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808952-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAN DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA.

REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA.
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 04 de julho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ALAN DOS SANTOS SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
.

Alegou o impetrante, ID

19837211, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão proferida pela autoridade aqui apontada como coatora que decretou sua prisão preventiva, nos autos do processo nº 0800541-69.2024.8.14.0009, que apura a suposta prática, pelo paciente e corréu, do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CPB.

Aduz o impetrante que o paciente é mototaxista e que no momento do suposto crime estava desempenhando sua função, sem qualquer participação direta ou consentimento na prática delitiva, não tendo praticado qualquer dos atos delituosos que lhe foram imputados.

Afirma que após a prisão em suposto flagrante foi o ora paciente submetido a uma cirurgia altamente invasiva por ter sido alvejado por um tiro disparado durante a ação delitiva, estando atualmente recolhido no Presídio de Marituba – UCR II, e que na audiência de instrução e julgamento, realizada em 23 de maio de 2024, a defesa formulou alegações acerca da desnecessidade da medida cautelar, pleiteando pela revogação da medida, ainda que com aplicação de cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, mas que tal pleito restou sumariamente indeferido pelo magistrado singular que se valeu de informações pouco claras e imprecisas acerca dos antecedentes criminais do paciente.

Aduz que a maioria dos registros mencionados pelo juízo singular são referentes a procedimento de progressão de regime do paciente e não a novos delitos e que este vinha cumprindo ordeiramente suas penalidades anteriores, razão pela qual restou beneficiado pela legislação, o que deve ser observado positivamente neste momento.

Afirmando não restarem presentes na decisão atacada os requisitos do art. 312 do CPP, requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, ainda que com a cominação de medida cautelar diversa, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Juntou documentos.

Foi o feito recebido durante o plantão, não sendo conhecido como matéria atinente ao especial regime de atendimento; recebidos autos, foram solicitadas informações a autoridade coatora, que as prestou em documento de ID nº 19924187, e, com fulcro nas informações prestadas, foi negado o pedido liminar, em decisão de ID 19955418.

Em ID 20228916, juntou a defesa decisão proferida nos autos do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado para apurar possível falta praticada pelo ora paciente durante o cumprimento de sua pena, tendo a Comissão se manifestado pela aplicação de sanção disciplinar de 15 dias, nos termos do art. 53, IV, da LEP, e subsequente arquivamento do feito.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 20317455, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ALAN DOS SANTOS SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ausência de fundamentação e justa causa ao decreto cautelar.

Da análise dos documentos acostados, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifico que a alegação de ausência de fundamentação ao decreto preventivo não se configura, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois, como se depreende dos autos, a medida constritiva se apresenta devida e suficiente fundamentada na medida em que o magistrado efetivamente esclarece as razões de sua decisão, que foi decretada em virtude de o paciente, em tese, reiterar na conduta delitiva, como se denota da decisão proferida, cujo excerto colaciono a seguir, veja-se:

Não verifico ilegalidade na prisão em flagrante. Com efeito, o auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal, os agentes capturados estavam em uma das situações legais de flagrância que autorizam a prisão (art. 302 do CPP) e foram observadas as formalidades estabelecidas pelo art. 5º, LXI, LXII e LXIII da CF/88, inexistindo notícia a respeito de agressão ou maus-tratos sofridos pelo custodiado. Ademais, não se vislumbra caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do Código Penal.

Nesse contexto, tem-se que as medidas constritivas se mostram legais, não havendo que se falar em relaxamento. Sendo assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante, por atender os requisitos legais.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, deve ser analisado se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função, fiança e monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretação da prisão preventiva.

(...)

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de roubo majorado, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos das vítimas, e a periculosidade dos agentes resta demonstrada tendo em vista que praticaram o crime contra de roubo com emprego de ARMA DE FOGO, somado a isso, tem-se que os flagrados possuem processo de execução, sendo que ALAN DOS SANTOS SILVA estava em prisão domiciliar em regime aberto, assim como responde a outras ações penais por roubo. Com relação ao flagrado VALDECY DOS ANJOS SOUSA, o flagrado responde a outras três ações penais pelo cometimento de crimes de roubo, e atualmente é condenado, estando foragido do sistema penal, deste modo, os elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa aos flagrados é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade dos agentes, que como já mencionado, em liberdade se dedicam ao cometimento de crimes.

Além disso, a certidão criminal positiva, denota a reincidência delitiva dos flagrados e é demonstrativo concreto do risco à ordem pública. Consigne-se, a propósito, que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser admitida a imposição de medida cautelar, inclusive a mais gravosa delas consubstanciada na segregação da liberdade, a fim de evitar a reiteração delitiva...”

Vejamos agora excerto da decisão que denegou o pedido de revogação da custódia:

“
Trata-se de pedido revogação da prisão preventiva de ALAN DOS SANTOS SILVA, em que a defesa alega que o réu não concorreu para a prática criminosa, no entanto, trata-se de matéria de mérito que, portanto, deverá ser analisada por ocasião da prolatação da sentença. Quanto aos demais requisitos, verifico que o réu é reincidente específico em crime doloso de roubo, tráfico de drogas e possui ainda outras ações penais em andamento, inclusive referente ao crime de homicídio. Por essa razão, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar para evitar a reiteração da prática criminosa e resguardar a ordem pública. Pelo exposto, indefiro o pedido da defesa e MANTENHO O DECRETO PRISIONAL.”

Tem-se, portanto, presentes os requisitos legais ao decreto preventivo tendo em vista se mostrar o meio capaz de coibir a conduta por parte do paciente que, apesar de responder a diversos feitos criminais, se encontra envolvido na prática de novo delito que, em tese, fora praticado durante o gozo de benesse concedida pelo Juízo da Execução, restando devidamente configurado o
periculum libertatis,
mormente ante a necessidade de proteger e resguardar a sociedade ante a real possibilidade de reiteração delitiva, pois, apesar do que alegado pela defesa, responde o paciente a diversos feitos penais, inclusive por crime contra o patrimônio.

Ressalto ser pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores no sentido de
que a Prisão Preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria e havendo prova de materialidade, mormente quando o decreto se mostra aliado a um dos motivos enumerados no art. 312 do CPP, onde os indícios de autoria superam a mera conjectura, se mostrando cabível e necessária a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração de prática criminosa, tendo o magistrado, em sua decisão, devidamente esclarecido as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão não se mostravam suficientes ao caso, mormente em razão da reiteração delitiva.

Assim, tem-se que a prisão do paciente restou devidamente fundamentada nos requisitos legais, não havendo que se falar em ausência de fundamentação e de justa causa à medida mais gravosa, pois presentes no decreto
preventivo os seus fundamentos, constantes do art. 312.

No caso em tela, a prisão cautelar do paciente foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, bem como em razão do fato de paciente, que já responde a outros processos criminais, ter, em tese, reiterado a conduta delitiva,
pois, ao contrário do alegado por sua defesa, responde a diversos outros feitos criminais, sendo, portanto, dado a reiterar a conduta delitiva, se mostrando efetivamente necessária a manutenção de sua custódia para o resguardo da ordem pública, como bem salientou o magistrado, sendo patente o perigo gerado à sociedade por sua liberdade.

Da análise da decisão singular, se observa a presença de suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a alterar a decisão monocrática, pois há lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, e, em estando o decreto cautelar adequadamente motivado, fulcrado em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ressalto ainda que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não havendo como ser dado provimento ao pleito, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente reitere a pratica delitiva.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/07/2024